Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732458-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E CHOPPERIA BOIZAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0027451-86.2014.8.07.0018, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes em razão da possível dissolução irregular da pessoa jurídica empresa executada. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios em razão de provável dissolução irregular da pessoa jurídica executada (ID. 43107611, pgs. 15/17). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover andamento útil do feito. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 13/07/2018 (ID 43107611, pg. 14), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. O agravante aduz que o executado não foi citado e que no cumprimento do mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que a empresa encerrou suas atividades no local constante do cadastro, pelo que requer o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes com base enunciado de Súmula n. 435/STJ. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de autorizar a inclusão dos sócios na execução fiscal quando for hipótese de dissolução irregular da sociedade, caso em que a responsabilidade dos sócios decorre do art. 135 do Código Tributário Nacional. Aduz que a matéria foi objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo – Tema 630 0 REsp 1.371.128/RS. Sustenta que o caso é de redirecionamento da execução fiscal ao corresponsável e não de correção da certidão da dívida ativa. Por fim, assevera que está configurada a probabilidade do direito e o dano de risco ao resultado útil ao processo, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e o reconhecimento de que está configurada a dissolução irregular da sociedade por meio da certidão do Oficial de Justiça. Preparo recursal não efetuado porque o ente federado é isento por lei. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de redirecionar a ação executiva fiscal aos sócios-gerentes da sociedade devedora com base no reconhecimento de encerramento irregular das atividades empresariais. Na via estreita da análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Vejamos. A Fazenda Pública do Distrito Federal busca na ação de execução fiscal a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 5-0168465639, cujo valor atualizado, em 08.09.2016, é R$27.087,94, conforme documento de ID 43107611, dos autos de origem. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo n. 630, em que se discutiu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, por dívida de natureza não tributária, diante de indícios de dissolução irregular, nos termos da legislação civil, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Destarte, verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária, seja de outra natureza. E, nesse sentido, o colendo STJ editou o enunciado de Súmula n. 435, segundo o qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Na hipótese dos autos, o mandado de citação e penhora em nome da executada não foi cumprido, tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de efetuar a citação e penhora porque a Distribuidora e Choperia Boizão Ltda é desconhecida no local, conforme informação de Jesus Francisco que trabalha na oficina de estofamento de automóveis estabelecida no local (ID 43107611, p. 11/13). O endereço constante do mandado é o mesmo que figura no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, qual seja, Setor Mercado 2, lojas 36/37, Setor Leste Gama. Desse modo, mostra-se possível presumir a sua dissolução irregular, circunstância que legitima o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. Nada obstante, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que eles tenham intervindo diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Assim, rezam os arts. 134 e 135 do CTN, verbis: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, é possível se inferir que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação pelo contribuinte pessoa jurídica, confere-se à Fazenda a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa, contudo, para isso, imprescindível uma análise da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei. Nessa interpretação, colaciono a Jurisprudência desse eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL.REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (07530121820208070000, Acórdão 1331182,5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 20/04/2021); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. OBSERVANCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não. 2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo - diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além dos sócios não constarem na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado - de forma direta ou por omissão - em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, qual a participação deles na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficiente os elementos até então comprovados pelo agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (07502468920208070000, Acórdão 1333603, 7a Turma Cível, Rel. Gislene Pinheiro, Pje 05/05/2021); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido. (07155364320208070000 , Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020). Portanto, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando seu nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas no CTN 135, cujo ônus não se desincumbiu no caso. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator